Tribunal: TJPA
Processo: 0902602-39.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0902602-39.2023.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: GESILA APARECIDA DA COSTA DE OLIVEIRA, JORACELIA FREIRE RIBEIRO, JOANA DARC MELO DA SILVA CHUCRE DA CONCEICAO, MARIA GORETE SILVA DE CARVALHO, MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS, MARA PAULA DOS SANTOS FARO, NAZARE DO SOCORRO SANTANA VALENTE, RAIMUNDA HELENA DOS SANTOS GUERRA, MARILENE DE MATOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0902602-39.2023.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSOS: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA

APELANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM/PA

PROCURADOR MUNICIPAL: EVANDRO ANTUNES COSTA

APELADAS:
GESILA APARECIDA DA COSTA DE OLIVEIRA, JORACELIA FREIRE RIBEIRO, JOANA DARC MELO DA SILVA CHUCRE DA CONCEIÇÃO, MARIA GORETE SILVA DE CARVALHO, MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS, MARA PAULA DOS SANTOS FARO, NAZARE DO SOCORRO SANTANA VALENTE, RAIMUNDA HELENA DOS SANTOS GUERRA E MARILENE DE MATOS (ADVS. ALYDES LUSTOZA OAB-PA Nº 20.238 E OUTRA)

3º PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL: ISAÍAS MEDEIROS DE OLIVEIRA

RELATORA:
DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES DAS SÚMULAS 443 DO STF E 85 DO STJ. PRELIMINAR REJEITADA. SERVIDORAS PÚBLICAS DO MAGISTÉRIO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PROGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Belém em face da r. sentença proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada pelas servidoras nominadas em epígrafe. O ente municipal foi condenado a proceder a progressão funcional horizontal das autoras, pelo critério de antiguidade, com seus respectivos enquadramentos no tocante à referência/categoria e percentual que couber a cada uma, conforme disposto na sentença. Condenou também a pagar os valores devidos por conta das diferenças não pagas, limitadas aos cinco (5) anos anteriores à data do pedido administrativo (art. 4º, PU do Dec. 20.910/32) com a incidência de juros/correção monetária na forma do art. 3º, da EC nº 113, de 08/12/2021, bem como os honorários advocatícios (defesa das autoras) arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC. (ID 30630487).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Apreciar a eventual prescrição do fundo do direito; analisar se haveria inconstitucionalidade da previsão normativa da progressão funcional.

2.

Verificar se houve violação da Lei de Responsabilidade Fiscal.

3.

Determinar se é devida a progressão funcional horizontal às autoras e o pagamento das diferenças retroativas decorrentes da progressão não concedida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A pretensão das recorridas refere-se a uma relação de trato sucessivo, ou seja, o direito se renova mês a mês, o que afasta uma prescrição. Incidência dos verbetes das Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

2.

Não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da
progressão

funcional
por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas. A
progressão

funcional
por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação.

3.

No tocante ao argumento de afronta ao artigo 169, §1º da CF e à Lei de Responsabilidade Fiscal, é igualmente improcedente, haja vista que o reconhecimento judicial de direito subjetivo de servidor público, lastreado em norma legal vigente, não se subordina às limitações orçamentárias do ente público, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1075 do STJ.

4.

Ademais, o artigo 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, excepciona expressamente do limite de despesa com pessoal os atos decorrentes de sentença judicial.

5.

A intervenção do Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa assegurar o cumprimento de um direito subjetivo do servidor, conforme estabelecido pela legislação vigente, sem criar novas políticas públicas.

IV. DISPOSITIVO

1. Recurso desprovido.

V. TESE DE JULGAMENTO:

1. Em demandas envolvendo progressão funcional horizontal por antiguidade de servidores públicos, aplica-se a prescrição quinquenal, na incidência dos verbetes das Súmulas 443 do STF e 85 do STJ.

2. A
progressão

funcional
horizontal por antiguidade, prevista em normas de eficácia plena pode ser acumulada com gratificação por tempo de serviço, dada a natureza distinta das verbas.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: Constituição Federal - artigo 37, inciso XIV e 169, §1º; EC nº 113, de 08/12/2021;
Lei Complementar nº 101/2000 - artigo 22, parágrafo único, inciso I;
Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém
– artigos 123 e 128; Leis Municipais nº 7.528/91 e 7.673/93; Decreto nº 20.910/32, art. 1º e CPC, art. 85, § 3º, I. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: Súmulas 443 do STF e 85 do STJ;
Tema Repetitivo 1075 do STJ; STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020; TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar da prescrição e negar-lhe provimento, nos termos do voto da

e. Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se do recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM/PA e Remessa Necessária (art. 496, I, do CPC).

O apelo desafia a r. sentença proferida pelo D. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém/PA, que julgou procedente a Ação Ordinária de Cobrança ajuizada por GESILA APARECIDA DA COSTA DE OLIVEIRA, JORACELIA FREIRE RIBEIRO, JOANA DARC MELO DA SILVA CHUCRE DA CONCEIÇÃO, MARIA GORETE SILVA DE CARVALHO, MARIA LUIZA SOARES DOS SANTOS, MARA PAULA DOS SANTOS FARO, NAZARE DO SOCORRO SANTANA VALENTE, RAIMUNDA HELENA DOS SANTOS GUERRA E MARILENE DE MATOS, servidoras públicas municipais do magistério, qualificadas nos autos, com o objetivo de obter o reconhecimento do direito à progressão funcional horizontal, prevista na Lei nº 7.528/91, com alteração dada pela Lei nº 7.673/93, cobrando o pagamento que lhes é devido.

A decisão
a quo
julgou procedentes os pedidos e condenou o apelante:

a realizar a progressão funcional horizontal das recorridas, pelo critério de antiguidade, com seus respectivos enquadramentos no tocante à referência/categoria e percentual que couber a cada uma, conforme disposto na sentença;

a pagar os valores devidos por conta das diferenças não pagas, limitadas aos cinco (5) anos anteriores à data do pedido administrativo (art. 4º, PU do Dec. 20.910/32) com a incidência de juros/correção monetária na forma do art. 3º, da EC nº 113, de 08/12/2021;

a pagar os honorários advocatícios (defesa das autoras) arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, § 3°, I e II, do CPC. (ID 30630487).

Protocolados os Embargos de Declaração com efeito modificativo por MARILENE DE MATOS, que pediu retificação do seu enquadramento na sentença, seguiu intimado a responder aos embargos o ente municipal, que optou por apresentar seu recurso de apelação cível.

O apelante, inconformado com o
decisum
recorreu alegando preliminarmente a prescrição da pretensão deduzida na ação; no mérito, deduz que o tempo de serviço é computado em duas vantagens e que o primeiro cômputo (na progressão) é base de cálculo da vantagem subsequente (o triênio), de forma que evidente o efeito cascata, por isso a previsão normativa da progressão funcional seria inconstitucional.

Com isso, demonstra a violação ao artigo 37, inciso XIV da CF 1988 ao se permitir a utilização do mesmo critério como fundamento de pagamentos de vantagens distintas e em evidente aplicação do efeito cascata.

Anota que há violação também ao princípio da razoabilidade, pois a sentença que defere progressão por tempo de serviço ignora as regras a respeito da gestão pública responsável e os limites da lei de responsabilidade fiscal, além de comprometer a gestão financeira.

Argumenta acerca da violação ao artigo 169, §1º da CF 1988 e ao Princípio da Separação dos Poderes, vez que a sentença que permite a percepção de vantagem não contemplada, nem nas leis de diretrizes orçamentárias, nem nas leis orçamentárias anuais, impossibilita o cumprimento de sua própria determinação.

Por fim pede o reconhecimento da prescrição e/ou o acolhimento das teses defendidas para improcedência da ação com reforma
da sentença apelada; ultrapassadas, requer, no mínimo, que sejam excluídos da condenação os valores dos reflexos, a fim de impedir o efeito cascata vedado pelo artigo 37, inciso XIV da CF 1988. (ID 30630492). Os Embargos de Declaração foram acolhidos e, retificado o enquadramento da embargante. (ID 30630496).

As apeladas apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença recorrida. (ID 30630498).

A d. Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso. (ID 31593358).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de Apelação Cível manejado pelo MUNICÍPIO DE BELÉM/PA.

DA PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO

Como prejudicial de mérito, o apelante sustentou a prescrição do direito das apeladas à vantagem financeira decorrente da progressão funcional horizontal, sob o argumento de que não fora ajuizada ação dentro do prazo de cinco anos, contados a partir da ciência da suposta violação ao direito de reenquadramento.

A pretensão das recorridas refere-se a uma relação de trato sucessivo, ou seja, o direito se renova mês a mês; além disso, os pedidos administrativos protocolados pelas autoras junto a SEMEC (Secretaria Municipal de Educação e Cultura), segundo afirmam na inicial, permanecem sem resposta da administração municipal até a data do ajuizamento da ação.

Para efeito de exemplo comprobatório observa-se o pedido administrativo no ID 30630449 - Pág. 12, de Maria Gorete Silva de Carvalho e ID 30630463 - Pág. 4, de Nazaré do Socorro Santana Valente.

A respeito da matéria vale citar o verbete da Súmula 443 do Supremo Tribunal Federal que estabelece:

“
A prescrição das prestações anteriores ao período previsto em lei não ocorre, quando não tiver sido negado, antes daquele prazo, o próprio direito reclamado, ou a situação jurídica de que ele resulta.”.

O enunciado da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça arremata:

“
Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. (SÚMULA
85
, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/06/1993, DJ 02/07/1993, p. 13283)
”.

Por analogia a jurisprudência daquele sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
PROGRESSÃO

FUNCIONAL
.
PRESCRIÇÃO
DO FUNDO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO DIREITO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA DE ATO OU LEI DE EFEITO CONCRETO SUPRIMINDO A VANTAGEM. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. 1.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, em se tratando de ato omissivo, como o não pagamento de vantagem pecuniária assegurada por lei, não havendo negativa expressa da administração pública, incongitável
prescrição
de fundo de direito, uma vez caracterizada a relação de trato sucessivo, que se renova mês a mês, consoante a Súmula 85/STJ,
in verbis
: "Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, não ocorre a
prescrição
do fundo de direito, mas tão somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação
". 2. A
prescrição
de fundo de direito configura-se quando há expressa manifestação da Administração Pública rejeitando ou negando o pedido ou em casos de existência de lei ou ato normativo de efeitos concretos que suprime direito ou vantagem, situação em que a ação respectiva deve ser ajuizada no prazo de cinco anos, a contar da vigência do ato, sob pena de prescrever o próprio fundo de direito, conforme teor do art. 1º do Decreto 20.910/1932. Inexistindo negativa expressa do direito pleiteado, afasta-se a
prescrição
de fundo de direito, no caso. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1738915 MG 2018/0102077-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).

Acaso não houvesse pedido administrativo, a prescrição atingiria apenas as prestações vencidas antes do quinquênio
(Decreto nº 20.910/32)
anterior a propositura da ação, na orientação dos verbetes supra.

Assim, não ocorre a prescrição do fundo de direito, por isso a sentença apelada condenou o apelante a pagar os valores devidos por conta das diferenças não pagas, limitadas aos cinco (5) anos anteriores à data do pedido administrativo (art. 4º, PU do Dec. 20.910/32) com a incidência de juros/correção monetária na forma do art. 3º, da EC nº 113, de 08/12/2021.

Deste modo, rejeito a preliminar.

NO MÉRITO

Inconformado o recorrente alega que o tempo de serviço é computado em duas vantagens e que o primeiro cômputo (na progressão) é base de cálculo da vantagem subsequente (o triênio), de forma que evidente o efeito cascata, por isso a previsão normativa da progressão funcional seria inconstitucional.

Não merece prosperar a argumentação do apelante de ser inconstitucional a cumulação da
progressão

funcional
por antiguidade com o recebimento da gratificação do triênio, uma vez que possuem naturezas distintas.

A
progressão

funcional
por antiguidade trata da mudança de referência do servidor para um nível imediatamente superior dentro do mesmo cargo, progredindo em sua carreira, com o consequente aumento do vencimento-base, enquanto o adicional por tempo de serviço do triênio possui natureza de gratificação, configurando-se, portanto, espécies diversas, não incidindo a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, prevista no art. 37, XIV, da CRFB/88.

A respeito da matéria, colaciono julgados desta Egrégia Corte de Justiça:

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA PARA PAGAMENTO DE
PROGRESSÃO

FUNCIONAL

HORIZONTAL
. NEGAÇÃO DE OMISSÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO APENAS PARA SANAR OMISSÃO. 1.
Narra o embargante, haver omissão no Acórdão (ID nº 6166766), alegando que a
progressão

funcional

horizontal
, é indevida ao embargado, em face de já receber gratificação por tempo de serviço, argumentando haver violação ao art. 37, XIV e art. 196, §1º da CF. Requerendo a reforma do julgado embargado. 2. Neste sentindo, a gratificação por tempo de serviço, possui natureza distinta do adicional de
progressão

funcional

horizontal
, sendo o primeiro um adicional de caráter temporário e transitório, subordinado ao exercício da função, pago aos servidores por critério vertical, de acordo com artigo 80 da Lei Ordinária nº 7.502/90. 3. Por outro lado, a
progressão

funcional

horizontal
, é uma espécie de adicional pago aos funcionários municipais que preenchem os requisitos existentes no art. art. 2º da lei nº 7. 673/93, de maneira
horizontal
, não devendo ser confundida as naturezas das gratificações. 4. Ademais, não há que falar em violação aos arts. 37, XIV e 196, §1º da CF, em razão dos adicionais possuírem expressa previsão legal, conforme acima citado.
5. Recurso conhecido e provido, apenas para sanar omissão, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0019708-40.2003.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 21/03/2022). Negritado.

No tocante ao argumento de afronta ao artigo 169, §1º da Constituição Federal e à Lei de Responsabilidade Fiscal, é igualmente improcedente, haja vista que o reconhecimento judicial de direito subjetivo de servidor público, lastreado em norma legal vigente, não se subordina às limitações orçamentárias do ente público, conforme entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1075 do STJ.

Ademais, o artigo 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar nº 101/2000, excepciona expressamente do limite de despesa com pessoal os atos decorrentes de sentença judicial.
A intervenção do Poder Judiciário não viola o princípio da separação dos poderes, pois visa assegurar o cumprimento de um direito subjetivo do servidor, conforme estabelecido pela legislação vigente, sem criar novas políticas públicas.

Considerando-se que as recorridas são servidoras do Município de Belém, na área do magistério, bastando para a aplicação da
progressão

funcional
por antiguidade somente a comprovação de dois requisitos: a passagem do interstício de 2 (dois) anos e o efetivo exercício das atividades,
ex vi
dos artigos 17, 18, 19 da Lei nº 7.528/91.
O tempo indiscutivelmente está demonstrado nos documentos carreados aos autos.

O artigo 45, da referida norma acima citada, nas disposições finais, estabelece que se
aplicam, subsidiariamente, as disposições do Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Belém, no que couber. Com isso o dito estatuto dispõe:

“
Art. 128- Além das ausências ao serviço previstas no artigo 123, são consideradas como
efetivo exercício
os afastamentos em virtude de:

I - férias;

II - exercício de cargo em comissão ou equivalente a sua função em órgão ou entidade dos Poderes da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal, quando colocado regularmente à disposição;

III - desempenho do mandato eletivo federal, estadual ou municipal:

IV - convocação para o serviço militar;

V - requisição para o Tribunal do Júri e outros serviços obrigatórios por lei;

VI - missão ou estudo no exterior, quando autorizado o afastamento; e

VII - licenças:

a) à gestante;

b) para tratamento da própria saúde, até dois anos;

c) por motivo de acidente em serviço ou doença profissional;

d) prêmio;

e) paternidade, pelo prazo mínimo de cinco dias, nos termos da lei; e

f) licença para atividade sindical.”

O art. 123 referido no
caput
refere o dia de doação de sangue, casamento e o falecimento de parentes, que também são considerados de efetivo exercício.

O apelante guardião das fichas
funcionais
, bem como de todos os atos decorrentes da relação jurídico-administrativa existente entre ambos, é dele o ônus da prova; porém, não houve impugnação/questionamento acerca deste pormenor, levando a acreditar que os eventuais afastamentos das apeladas foram legais e não chegaram a comprometer o efetivo exercício.

Pelo exposto,
CONHEÇO
E
NEGO PROVIMENTO AO APELO
, nos termos enunciados, mantendo, em remessa necessária, a sentença recorrida.

É como Voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Relatora

Belém, 07/04/2026